Tribunal: TJDFT
Processo: 0712471-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu a impugnação aos cálculos apresentada pelos credores. Na origem, processa-se o cumprimento individual de sentença coletiva requerido por JADER ZETACIO LUSTOSA BASTOS. A controvérsia versa sobre a possibilidade de alteração dos critérios para correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, em vista do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09. A sentença transitada em julgado condenou o Distrito Federal a pagar aos substituídos processuais as prestações em atraso do tíquete alimentação desde janeiro de 1996 e até a data em que tenha sido efetivamente restabelecido, corrigido monetariamente segundo o dispositivo legal, posteriormente declarado inconstitucional. O juízo acolheu a impugnação aos cálculos de JADER ZETÁCIO e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, “para que considere em seus cálculos a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até 12/2021, na forma desta decisão, observando ainda os demais parâmetros da decisão de ID 174109407 para que haja a correta fixação do valor total devido e apuração de eventual excesso e sucumbência”. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL argumentou que “a forma de incidência da taxa SELIC estipulada pelo magistrado a quo incorre em anatocismo” e que deve ser “calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para determinar a atualização do débito e com a aplicação da SELIC de forma simples sobre o valor principal corrigido. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move JADER ZETÁCIO LUSTOSA BASTOS, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese preliminares e o excesso de execução (ID 169832644). O autor se manifestou sobre a impugnação no ID 172276591. A decisão de ID 174109407 fixou os parâmetros para a realização dos cálculos, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento (autos no 0743950-46.2023.8.07.0000, ID 175091390), cujo pedido de efeito suspensivo foi deferido apenas para obstar a expedição de requisitórios quanto à parcela controvertida até o final do julgamento (ID 175493608). Os cálculos foram apresentados no ID 182175769, mas a autora discordou deles (ID 185347876) e o réu permaneceu silente (ID 189601659). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, onde a autora discordou da atualização dos cálculos realizada pela Contadoria Judicial, em razão da sua aplicação não ter se dado sobre o montante consolidado da dívida. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Portanto, com razão a autora. Ressalte-se que, embora tenha sido deferido efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pelo réu, o efeito limitou-se a obstar a expedição de requisitórios quanto à parcela controvertida até o final do julgamento (ID 175493608). Dessa forma, não há óbice à tramitação processual. Retornem os autos à Contadoria Judicial, para que considere em seus cálculos a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida até 12/2021, na forma desta decisão, observando ainda os demais parâmetros da decisão de ID 174109407 para que haja a correta fixação do valor total devido e apuração de eventual excesso e sucumbência.. Em seguida, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. Primeiramente, os critérios para cálculo dos juros de mora e da correção monetária foram fixados em sede de apelação e embargos de declaração, cujas ementas foram lavradas nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEI 786/1994. DECRETO 16990/95. JUROS E CORREÇÃO. LEI 11.960/09. 1. O sindicato tem legitimidade extraordinária, como substituto processual, para defender em Juízo os integrantes da respectiva categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos e de comprovação, na fase cognitiva, de filiação. 2. Suspenso o curso do processo por ordem judicial, não corre a prescrição, mesmo intercorrente, cujo reconhecimento pressupõe a intimação das partes para impulsionar o feito e do término da suspensão. 3. O GDF, ao editar o Decreto 16.990/95, ofendeu o princípio da hierarquia das leis, haja vista que a Lei 786/94 que institui o benefício-alimentação, só poderia ter sido revogada por outra lei em sentido formal (LICC, art. 2o, § 1o). 4. Incidência da Lei 11.960/09, a partir da sua vigência, ou seja, sem eficácia retroativa. (TJDFT, Acórdão n. 730893, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2013, publicado no DJE: 14/11/2013, p. 171)” EMBARGOS DECLARATÓRIOS: providos, com excepcional efeito modificativo, para adequar o regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, à modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, devendo observar-se a disciplina da Lei 11.960/09. (TJDFT, Acórdão n. 998356, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, julgamento: 22/2/2017, publicado: 13/3/2017, pp. 372/376) (Grifei) Releva retratar o trecho do voto condutor do acórdão que proveu os embargos de declaração, com efeitos infringentes: “Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data"[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” Portanto, o título executivo judicial fixou em definitivo que a correção monetária fosse calculada na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, que determinava a correção monetária pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança – TR e até a expedição dos precatórios. Posteriormente ao trânsito em julgado, em 9/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional 113/2021, a qual estabeleceu novo regramento para a correção das dívidas da Fazenda Pública: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [...] Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”” Portanto, a controvérsia recursal reside na manutenção dos critérios de atualização fixados na sentença ou se haveria incidência imediata da nova regra instituída pela Emenda Constitucional 113/2021, promulgada após o trânsito em julgado da sentença. A superveniência de emenda constitucional alterando a forma de cálculo da correção monetária e dos juros de mora dos débitos da Fazenda Pública, tem incidência imediata e mesmo aos casos já transitados em julgado. Por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, a correção e os juros de mora devem ser calculados segundo a ordem jurídica vigente ao seu tempo. Assim, até 9/12/2021, os encargos incidem segundo a sistemática definida na sentença. Porém, a partir da promulgação da emenda constitucional n. 113/2021, a correção deve ser feita somente pela incidência da Selic, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Por fim, a controvérsia recursal abrange tão somente os critérios para incidência de correção monetária e juros de mora e a partir de 9/12/2021, razão pela qual não há óbice à expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso, se for requerido, desde que observado o montante total executado para a definição do meio do pagamento. Tudo em observância ao tema 28 de repercussão geral, com tese firmada por ocasião do julgamento do RE 1.205.530: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para sobrestar o prosseguimento do cumprimento de sentença tão somente quanto ao valor controvertido e sem empecilho para a expedição dos requisitórios quanto à parcela incontroversa e desde que observado o montante total executado para a definição do meio do pagamento e seja igualmente requerido pela parte credora. Tudo em observância ao tema 28 de repercussão geral, com tese firmada por ocasião do julgamento do RE 1.205.530. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46